Tribunal: TJDFT
Processo: 0702022-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702022-86.2021.8.07.0000 RECORRENTE: A.F. DOS SANTOS MAEDA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE O DEMANDADO PRESTAR CONTAS. PRIMEIRA FASE ENCERRADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas sujeita-se ao rito especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e apresenta duas fases, sendo a primeira o momento processual em que se afere se o demandado está, ou não, obrigado a prestar contas ao autor, e o segundo aquele em que o réu presta as contas requeridas, no prazo de 15 (quinze) dias, e dirime eventual débito patrimonial existente entre as partes. 2. O Código de Processo Civil é claro que o momento apropriado para a condenação da parte vencida ao pagamento das despesas processuais – custas, honorários advocatícios e periciais - é a sentença, conforme se infere da leitura do artigo 82, § 2o, do artigo 85, §§ 4o, 6o, 16, do artigo 18, do artigo 87, §1o, e do artigo 90, todos do CPC. 3. Considerando que a decisão que encerra a primeira etapa da ação de exigir contas tem natureza de decisão interlocutória, é incabível, nessa fase processual, a condenação do demandado ao pagamento das verbas sucumbenciais, em especial dos honorários advocatícios, os quais só serão devidos por ocasião da prolação da sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão que encerra a primeira etapa da ação de exigir contas comporta fixação de honorários advocatícios. Colaciona julgados do TJSP, do TJPR, STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. O recorrido pede, em contrarrazões, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319 (id 26718342, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade, seja quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, seja em relação ao dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional e a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Carlos Augusto Tortoro Junior, OAB/SP 247.319. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012